Tribunal: STF
Processo: ARE 1357417
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2) : 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Estampagem de placas de identificação veicular e emplacamento que alterou o sistema de placas de identificação veicular e introduziu necessidade de adoção de sistema eletrônico, sendo operacionalizada, no Estado de São Paulo, pela Portaria DETRAN-SP n° 41/2020. Portaria que estabeleceu a cobrança de 0,85 UFESP para cada operação realizada junto à base de dados do DETRAN-SP e, posteriormente à implementação do sistema e-CRV, para cada pesquisa de autorização de estampagem nele realizada. Insurgência quanto à legalidade da cobrança. Natureza da cobrança que é de preço público, e não de taxa, por ser desprovida de compulsoriedade, decorrer de típico vínculo contratual. Inexistência de óbice instituído pela Resolução CONTRAN n° 780/2019 à cobrança do preço público em comento. Precedente deste Eg. Tribunal. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 145, II e 150, I, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais sustenta, em resumo, que “O V. Acórdão Recorrido afrontou o dispositivo constitucional em questão uma vez que, por considerar ter a cobrança aqui questionada a natureza de preço público, validou a cobrança da taxa aqui questionada mesmo tendo sido ela instituída por ato da Autoridade Impetrada, e não por lei, a teor do que dispõe o artigo 150, inciso I do CPC.”(eDOC 7, p. 3)



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em virtude da incidência das Súmula 279 e 280 do STF (eDOC 9).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação recursal não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém destacar o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 5, p. 20-21):



    “Tomadas as considerações feitas pela doutrina e pela jurisprudência acima citadas, não há dúvida que o caso dos autos releva se estar diante da típica cobrança de preço público. 



    Afinal, ainda que as empresas estampadoras e emplacadoras de veículos devam fazer uso dos códigos de acesso único disponibilizados pelo DETRAN para realização do procedimento de emplacamento (seja através de plataformas alternativas ou solicitação manual, como ocorrido até agosto/2020, ou através do sistema e-CRV, como ocorrido após tal data, quando liberado seu uso aos credenciados) e consequentemente, realizar o pagamento da quantia descrita no art. 10 da Portaria DETRAN n° 41/2020 -, é fato que não se trata de uma cobrança compulsória destinada à coletividade abstrata de contribuintes. 



    Em verdade, está-se diante de uma obrigação que decorre do contrato celebrado entre as empresas que desejam realizar a prestação daquele tipo de serviço e o Poder Público, que pode ser livremente rescindido pela impetrada (implicando no fim da possibilidade de prestar aquele serviço), incidindo tão somente quando gerado o código de acesso único para realização do procedimento de emplacamento (ou seja, em cada “pesquisa de autorização de estampagem”). 



    (…)



    Ademais, insta ressaltar que o valor indicado no art. 10 da Portaria DETRAN n° 41/2020 não é de cobrança vedada pela Resolução CONTRAN n° 780/2019, que em momento algum preconiza que o sistema informatizado a ser disponibilizado às empresas conveniadas deva ser de acesso gratuito. A cobrança, portanto, tem sua potencial instituição inserida no âmbito da discricionariedade administrativa, tendo a autarquia de trânsito paulista (DETRAN) simplesmente optado por fazê-la.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo no tocante à natureza jurídica da cobrança em questão demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional de regência da matéria, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente